Tribunal: TJSP
Processo: 1500984-65.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Assis – Débitos de taxa de fiscalização – Sentença de extinção do feito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil – Insurgência do Município – Não acolhimento – Execução fiscal não embargada – Município intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, sem que tenha apresentado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Assis – Débitos de taxa de fiscalização – Sentença de extinção do feito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil – Insurgência do Município – Não acolhimento – Execução fiscal não embargada – Município intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, sem que tenha apresentado qualquer manifestação - Intimação da Fazenda Pública através do portal eletrônico deste Tribunal que se deu de forma regular, bem atendendo ao pressuposto do artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Colegiado, nesse sentido – Natureza pública da verba executada que não afasta a possibilidade de extinção da execução fiscal, sob esse fundamento – Abandono da causa configurado - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.